Tribunal: TJDFT
Processo: 0008013-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008013-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 43285759, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em relação aos exequentes ELIETE GOMES TEIXEIRA LIMA e ELISMAR DOMINGOS DE SOUZA. Arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução (ID: 43129111 e 43128923). Brasília, 2 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador